Tribunal: TJDFT
Processo: 0000857-40.2015.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE: CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de instrumento aviado contra acórdão de não conhecimento ao recurso inominado interposto pelo ora recorrente. Recurso manifestamente inadmissível.
2. O art. 1.015 do CPC prevê que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória em situações determinadas na Lei.
3. No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, caberá agravo de instrumento contra decisão: “I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (art. 80 do RITRJE/DF).
4. É manifestamente inadmissível o recurso de agravo de instrumento interposto contra acórdão – ou seja, decisão de órgão de instância recursal e colegiado –, porquanto resta caracterizada a ausência flagrante de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal (cabimento).
5. O agravo de instrumento é recurso cabível em face de decisão interlocutória de juízo singular, atuante no primeiro grau, não sendo admitido o seu cabimento contra decisão colegiada prolatada em grau recursal.
6. Agravo de instrumento não conhecido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.